Tribunal: TJPA
Processo: 0060409-91.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060409-91.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, RAIMUNDA TEREZINHA DE KOS MIRANDA, ALICE DO CARMO MACIEL RODRIGUES

APELADO: LUCIANE NICEIA CAMARINHA PERES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SERVIÇO NOTARIAL DELEGADO. LAVRATURA DE ESCRITURA COM BASE EM PROCURAÇÃO FALSA. EVICÇÃO IMOBILIÁRIA. DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por RAIMUNDA TEREZINHA DE KÓS MIRANDA e pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que negou provimento às apelações cíveis respectivas, mantendo sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por LUCIANE NICEIA CAMARINHAM PERES SANTOS. A sentença reconheceu a evicção de imóvel adquirido com base em escritura pública lavrada mediante procuração falsa, condenando: (i) ALICE DO CARMO MACIEL RODRIGUES e, subsidiariamente, o ESTADO DO PARÁ, ao pagamento de R$ 112.000,00 por danos materiais; e (
ii
) RAIMUNDA TEREZINHA DE KÓS MIRANDA e, também subsidiariamente, o ESTADO DO PARÁ, ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva do cartório e responsabilidade subsidiária do Estado do Pará por ato notarial praticado com base em procuração falsa; (
ii
) estabelecer se a ausência de culpa da notária afasta sua responsabilidade civil; (
iii
) determinar se a condição de mera possuidora da autora obsta
a
indenização integral por evicção; e (
iv
) verificar a legitimidade e a proporcionalidade da condenação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade dos notários, inclusive por atos praticados com base em documentos falsos, é objetiva, conforme art. 22 da Lei nº 8.935/94 em sua redação original, e não exige demonstração de culpa, bastando o nexo de causalidade entre a conduta notarial e o dano sofrido por terceiro.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a responsabilidade civil do notário por atos da serventia subsiste mesmo nos casos anteriores à vigência da Lei nº 13.286/2016, sendo o Estado responsável de forma subsidiária, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988.

A posse exercida pela autora configura-se como posse qualificada, dotada de expectativa legítima de domínio, sendo juridicamente protegida e passível de indenização nos moldes dos
arts
. 447, 449 e 450 do Código Civil, ainda que não configurado o registro definitivo do imóvel.

A evicção, reconhecida judicialmente, impõe o dever de restituição do valor pago pelo imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa da parte alienante.

O dano moral decorrente da frustração da aquisição de imóvel residencial, aliado à perda da posse em razão de escritura lavrada com base em procuração falsa, extrapola o mero dissabor, atingindo a esfera extrapatrimonial da autora, sendo cabível sua indenização.

O valor arbitrado em R$ 15.000,00 a título de dano moral observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência consolidada, sendo desnecessária sua majoração ou redução.

As alegações recursais reproduzem fundamentos já apreciados na apelação cível, não havendo inovação ou fato novo apto a justificar a reforma da decisão monocrática, que deve ser ratificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravos internos
conhecidos e
desprovidos.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil dos notários por atos próprios ou de seus prepostos é objetiva, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.935/94, mesmo quando praticados antes da vigência da Lei nº 13.286/2016.

O Estado responde de forma subsidiária pelos danos decorrentes de atos praticados no exercício de atividade notarial delegada.

A posse qualificada enseja indenização por evicção, nos termos dos
arts
. 447, 449 e 450 do Código Civil.

A lavratura de escritura pública com base em procuração falsa, que acarreta a perda judicial da posse do imóvel, configura dano moral indenizável.

A repetição dos argumentos já analisados na apelação cível não justifica a reforma da decisão monocrática em sede de agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, § 6º, e 236, § 1º; CC/2002,
arts
. 447, 449 e 450; Lei nº 8.935/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.849.994/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 3ª Turma, j. 21.03.2023; STJ,
AgRg
no REsp 1.377.074/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 16.02.2016; TJPA, Apelação Cível nº 0011612-55.2011.8.14.0301, Rel. Des. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, j. 19.07.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0003716-03.2009.8.14.0051, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral
Santalices
, j. 30.04.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/11/2025 a 26/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS
interpostos contra a decisão monocrática de ID nº 27608547, que
negou provimento
às apelações interpostas por RAIMUNDA TEREZINHA DE KÓS MIRANDA e pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo-se
incólume
a sentença de primeiro grau.

A sentença recorrida julgou procedentes os

pedidos formulados por
L
UCIANE NICEIA CAMARINHAM PERES SANTOS em ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de evicção imobiliária, condenando:

ALICE DO CARMO MACIEL RODRIGUES, e subsidiariamente o ESTADO DO PARÁ, ao pagamento de R$ 112.000,00, a título de
danos materiais
;

RAIMUNDA TEREZINHA DE KÓS MIRANDA, e subsidiariamente o ESTADO DO PARÁ, ao pagamento de R$ 15.000,00, a título de
danos morais
.

O agravo interno interposto por RAIMUNDA TEREZINHA DE KÓS MIRANDA (Id 28193626) alega, em síntese:

(i) ausência de responsabilidade objetiva do cartorário à época dos fatos;

(
ii
) inexistência de culpa sua ou de prepostos;

(
iii
) nulidade do ato notarial dependente de perícia grafotécnica;

(
iv
) impossibilidade de sua condenação sem prova de culpa.

Por sua vez, o ESTADO DO PARÁ (
ID
28850792) sustenta, em seu agravo interno:

(i) a parte autora não adquiriu a propriedade do imóvel, sendo mera possuidora;

(
ii
) a indenização deve ser limitada à perda do uso e gozo do bem;

(
iii
) ausência de nexo causal entre a atividade estatal e os danos;

(
iv
) prescrição da pretensão indenizatória.

C
ontrarrazões
apresentadas pela agravada
RAIMUNDA TEREZINHA DE KÓS MIRANDA
(
ID
29443960)
.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O recurso
preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia cinge-se à discussão sobre:

(i) a responsabilidade civil do notário e do Estado do Pará por danos decorrentes de alienação imobiliária irregular, reconhecida como nula em decisão judicial transitada em julgado;

(
ii
) a possibilidade de se afastar a responsabilidade objetiva do cartorário;

(
iii
) a natureza da posse da autora e sua repercussão sobre a extensão dos danos materiais;(
iv
) a configuração do dano moral.

Na verdade, pelo que se observa, os recorrentes renovam os fundamentos expostos em sede do recurso de apelação, razão pela qual aproveito a oportunidade para ratificar a decisão ora guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CARTÓRIO E DO ESTADO DO PARÁ

Raimunda Terezinha
Kós
Miranda
ressalta
que sua responsabilidade estaria afastada por ausência de culpa na lavratura da escritura baseada em documento supostamente falso.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que os delegatários de serviços notariais, embora não integrem diretamente a administração pública, respondem objetivamente pelos danos decorrentes de sua atuação, conforme art. 22 da Lei nº 8.935/94:

"Art. 22. Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causarem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia..."

A interpretação dada pelo Jurisprudência Pátria é clara no sentido de que o serviço notarial é delegação do poder público, sujeitando-se ao regime da responsabilidade objetiva, ainda que os fatos tenham ocorrido antes da entrada em vigor da Lei nº 13.286/2016:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE TABELIÃES E REGISTRADORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ULTIMADA COM BASE EM PROCURAÇÃO PÚBLICA CONTENDO ASSINATURA FALSA. EFICÁCIA VINCULANTE DO
RE nº 842.846/SC
NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA SUBMETIDA A PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRAZO QUE SE INICIOU COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE ANULOU O ATO NOTARIAL. FATOS OCORRIDOS ANTES DA LEI Nº
13.286
/2016, QUE MODIFICOU O ART.
22
DA LEI Nº
8.935
/94. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...). 2.
A responsabilidade civil dos Tabeliães e Registradores por atos da serventia ocorridos sob a égide do art.
22
da Lei nº
8.935
/94, em sua redação original, é direta e objetiva, dispensando, portanto, demonstração de culpa ou dolo. 3. Apenas com o advento da Lei nº
13.286
/2016 é que esses agentes públicos passaram a responder de forma subjetiva.
4. Recurso especial não provido. (STJ,
REsp 1.849.994/DF
, relatora min.Maura Ribeiro, 3a Turma, j. 21/03/2023) (grifo nosso)

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
INOCORRÊNCIA .
ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL LAVRADA COM BASE EM PROCURAÇÃO PÚBLICA FALSA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE TABELIÃES E REGISTRADORES E SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. FATOS OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13 .286/2016. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 777 E 940 DE RG. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL
TRIENAL .
DEVER DE INDENIZAR. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1 .
Impõe-se rechaçar a preliminar de inovação recursal arguida pelo recorrido, relativa à prescrição trienal, porquanto debatida e decidida a controvérsia na
origem.
2. A responsabilidade civil dos tabeliães e registradores por atos da serventia ocorridos sob a égide do art. 22 da lei 8 .935/94, em sua redação original, ou seja, antes da lei 13.282/2016, é direta e objetiva, cabendo ao Estado a responsabilização subsidiária. Precedentes do STJ e TJGO.

3 .
A não incidência do tema 940 de RG, in
casu
, dá-se pelo fato de que a controvérsia analisada pelo Pretório Excelso versou, exclusivamente, sobre a responsabilidade estatal nas situações em que
os ?agentes
públicos? causem danos a terceiros, categoria da qual não faz parte o notário/tabelião e o registrador, os quais exercem o serviço de modo privado, por delegação. 4. O tema 777 de RG, que tratou da responsabilidade exclusiva do ente estadual nos casos de danos causados a terceiros por notários e registradores, cujo embrião foi a nova redação do artigo 22 da lei 8.935/1994, dada pela lei 13 .286/16, não se aplica à espécie, porquanto posterior aos fatos ora analisados. 5. O art. 22 da lei 8 .935/1994 (Lei dos Cartórios), em sua redação original, positivou a responsabilidade pessoal e objetiva dos notários e dos oficiais de registro por atos próprios ou praticados por seus prepostos, sem estabelecer qualquer ressalva quanto aos agentes interinos, os quais possuem os mesmos deveres e obrigações do titular, devendo responder pelos danos causados a terceiros. 6. A ação de indenização por danos materiais e morais, por falha na prestação de serviço notarial, submete-se ao prazo prescricional de três anos (art. 206, § 3º, V, CC/02), cujo termo inicial é contado a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que certificou a nulidade da escritura pública e do respectivo
registro .
7. Na espécie, tem-se que o tabelião incorreu em manifesta ilegalidade ao reconhecer a validade de procuração que, subsequentemente, foi utilizada na lavratura da escritura pública de compra e venda, sem a devida verificação de seus pressupostos formais, defluindo daí o nexo entre seus atos e os danos suportados pela parte autora, razão pela qual, deve ser mantida
incólume
a sentença que condenou, solidariamente, os demandados ao pagamento dos danos materiais e morais. 8. Considerando que a verba indenizatória arbitrada na origem (R$ 10 .000,00), relativa aos danos morais suportados, atende às finalidades compensatória, punitiva,
preventiva e/ou pedagógica e aos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade, razoabilidade e adequação, não há falar em sua exclusão e/ou redução. 9. Corolário do insucesso recursal, impõe-se a majoração da verba honorária arbitrada na origem, à luz do art. 85, § 11, do CPC/
15 .
APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. (TJ-GO - Apelação Cível: 5136537-09.2017.8 .09.0029 CATALÃO, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ressalta-se
, como bem ressaltado na decisão guerreada
que a responsabilidade civil dos notários e oficiais de registros, notadamente, em relação aos danos que causarem a terceiros, está prevista naConstituição Federal, em seu artigo236,in
verbis
:

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. § 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. § 2º Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. § 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.

Já
o serviço cartorário
é de
responsabilidade do Estado delegante,
pelo que,
a responsabilidade subsidiária do ESTADO DO PARÁ resta corretamente reconhecida, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros."

A respeito da responsabilidade subsidiária do Estado do Pará, colaciono Jurisprudência Pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR TITULAR DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TABELIÃO E SUBSIDIÁRIA DO ESTADO.
1. O acórdão recorrido encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual nos casos de danos resultantes de atividade estatal delegada pelo Poder Público, há responsabilidade objetiva do notário, nos termos do art.
22
da Lei
8.935
/1994, e apenas subsidiária do ente estatal. Precedentes:
AgRg
no
AREsp
474.524/PE
, Rel. Min.Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
18/06/2014;
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
273.876/SP
, Rel. Min.Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
24/05/2013;
REsp 1.163.652/PE
, Rel. Min.Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
01/07/2010. 2. Agravo regimental não provido. (STJ,
AgRg
no REsp 1.377.074/RJ
, relator min.Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 16/02/2016)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que o exercício de atividade notarial delegada (art.
236
,
§ 1º
, da
CF/88
) deve se dar por conta e risco do delegatário, de modo que é do notário a responsabilidade objetiva por danos resultantes dessa atividade delegada (art.
22
da Lei
8.935
/1994), cabendo ao Estado apenas a responsabilidade subsidiária.
Precedentes do STJ e do STF. (STJ,
AgRg
no
AREsp
474.524/PE
, relator min.Herman Benjamin, 2a Turma,
DJe
18/06/2014)

Desta feita, é legítima a manutenção da condenação do Estado na qualidade de responsável subsidiário pela atividade notarial indevidamente prestada.

DA NATUREZA DA POSSE E DO DANO MATERIAL

O Estado do Pará argumenta que a autora não era proprietária, mas apenas possuidora do imóvel, o que afastaria a reparação pelo valor integral do bem. Contudo, a jurisprudência do STJ reconhece que a posse qualificada pode ser objeto de proteção jurídica e ensejar indenização por evicção ou perda da posse derivada de vício no negócio jurídico
.

Sobre os efeitos da evicção,
Paulo de Tarso

Sanseverino
observou que oartigo450doCódigo Civilestabelece que o adquirente que perdeu o bem pode postular as seguintes medidas: restituição integral do preço pago; indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir; indenização pelas despesas dos contratos e demais prejuízos resultantes da evicção; e ressarcimento das despesas processuais com custas e honorários de advogado.

Ademais, nos termos dos artigos 447 e 449 do Código Civil, o alienante responde pela evicção nos contratos onerosos, independentemente de sua boa-fé. Trata-se de garantia legal assegurada ao adquirente para cobrir o risco de perda do bem por decisão judicial ou ato administrativo que reconheça um direito anterior de terceiro.

A Jurisprudência consolidada assim dispõe:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EVICÇÃO EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE E DANOS
MORAIS .
PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de anulação de ato jurídico c/c indenização por danos materiais e morais, decorrente de evicção em contrato de compra e venda de imóvel arrematado em leilão
extrajudicial .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há responsabilidade do alienante pela evicção, considerando que a ação anulatória foi ajuizada após a venda do imóvel; e (
ii
) analisar a existência e o quantum dos danos morais.
III .
RAZÕES DE DECIDIR 3.
A responsabilidade pela evicção independe da boa-fé do alienante ou da regularidade formal da compra e venda, bastando a demonstração da perda do bem por sentença judicial decorrente de causa jurídica anterior ao negócio.
4. A evicção, por si só, não implica automaticamente o dever de indenizar por danos morais, sendo necessária a comprovação de
abalo excepcional que ultrapasse o mero
dissabor .
No caso, a parte autora apenas alegou a ocorrência de danos morais - pautado na equivocada alegação de que se tratava de responsabilidade objetiva -, sem demonstrar de maneira concreta qualquer situação excepcional que pudesse configurá-los. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e parcialmente
provido .
Sem honorários recursais em razão da redistribuição da sucumbência. Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 447, 449 e 450, II; CPC, art. 85, §
11 .
Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 5030635-44.2021.8 .24.0018, rel. Ricardo Fontes, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 18-06-2024; TJSC, Apelação
n .
5002973-44.2020.8.24 .0082, rel. Marcos
Fey
Pro3bst, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 02-07-2024; TJSC, Apelação Cível n. 0001565-95 .2013.8.24.0067,
rel
.
Carlos Roberto da Silva, Primeira Câmara de Enfrentamento de Acervos, j. 26-09-2018. (TJSC, Apelação n. 5002480-51 .2021.8.24.0076, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
rel
.
Leone Carlos Martins Junior, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 03-12-2024). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CESSÃO DE POSSE DE TERRENO RURAL. EVICCÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. PRETENDIDA DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO POSSUIDOR ANTERIOR. MEDIDA QUE, EMBORA ADMISSÍVEL, NÃO É OBRIGATÓRIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE REGRESSO VIÁVEL POR AÇÃO AUTÔNOMA (
CPC
, ART.
125
,
§ 1º
). EVICÇÃO. GLEBA OBJETO DO CONTRATO PERTENCENTE À UNIÃO. RETOMADA DO IMÓVEL APÓS SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. DIREITO DO EVICTO DE RECEBER O VALOR PAGO PELA COISA (
CC
, ART.
449
). BOA-FÉ DO CEDENTE IRRELEVANTE. OBRIGAÇÃO LEGAL. DANO MORAL. DEVER DO ALIENANTE DE COMPENSAR TODOS OS PREJUÍZOS QUE DIRETAMENTE RESULTAREM DA EVICÇÃO (CC, ART. 450, INC. II). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSC,
Apelação n. 5030635-44.2021.8.24.0018
, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel.Ricardo Fontes, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 18-06-2024)

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Corte de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. EVICÇÃO. ANULAÇÃO E CANCELAMENTO DE REGISTRO DE IMÓVEL APÓS ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ESTADO E O DANO. DEVER DE INDENIZAR. ESTADO QUE ALÉM DE AUTORIZAR O LEILÃO DO BEM REGISTRADO IRREGULARMENTE, SE BENEFICIOU COM A VENDA NA CONDIÇÃO DE EXEQUENTE.
RECURSO ADESIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO DECRETO 20.910/1932. TERMO INICIAL. SURGIMENTO DO DIREITO COM A ANULAÇÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREJUDICADO EM RAZÃO DA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Recurso de apelação do Autor. O Apelante pretende que seja atribuída a responsabilidade ao Estado do Pará, em razão da evicção que recaiu sobre o imóvel adquirido em hasta pública.

2. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se
tratando de ente estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva ante a presença do dever específico conforme previsto no art. 37, § 6º da CF/88.

3. O nexo causal é elemento que interliga a conduta ao resultado, constituindo-se em elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, seja o sistema subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal. Tratando-se do liame que une a conduta do agente ao dano.

4.
No caso,há a configuração do nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano alegado pelo Autor/Apelante, pois o Ente Estatal além de ter participado como Estado Juiz autorizando a arrematação do bem registrado irregularmente, figura ainda, como parte beneficiada pelo ato, uma vez que, sendo a parte exequente da ação executiva, os valores pagos na arrematação foram revertidos em favor do Estado.

5. Ademais, ao aceitar o bem como garantia, o Estado possuía meios para avaliar a sua idoneidade, pois é notório que, em se tratando de ilha fluvial, haveria área de marinha pertencente à União e que não poderia estar com o registro da propriedade em nome de particular, tanto que tal circunstância foi reconhecida posteriormente por sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará (fls. 29/38).

6. O pedido de dano emergente deve ser deferido, já que não há controvérsia quanto a sua ocorrência, pois ao para arrematar o bem, o Autor/Apelante pagou o valor de Cr$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil cruzados), conforme consta na carta de arrematação e certidão de registro de imóveis (fls. 22/28 e 39/41), sendo devido a sua devolução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte que se beneficiou do referido valor.

7. O dano material a título de lucros cessantes não restou demonstrado, pois apesar da alegação do Autor/Apelante de que auferia mensalmente a renda de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) decorrente da venda de açaí, não há nos autos comprovação a este respeito, ao contrário, consta nos autos alegação genérica de que a exploração comercial da área era
realizada mediante “famílias locais que colaboravam com o cultivo de açaí através do sistema de parceria verbal” (fl. 05), sem contudo, que exista a efetiva comprovação do dano.

8. Em relação ao dano moral, não há comprovação de que a anulação do registro tenha ocasionado dano de natureza extrapatrimonial ao Apelante, mormente quando evidenciado que a sentença da ação anulatória determinou o cancelamento do registro imobiliário e não a desocupação do bem.

9. Recurso adesivo do Réu. Deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, cujo termo inicial deve ser a data de ciência da lesão, o que no caso dos autos, ocorreu com a anulação do registro imobiliário em decorrência da sentença proferida na ação anulatória em 29.08.2008 (fl. 38). Logo, tendo a presente demanda sido proposta em 13.04.2011, não houve decurso do prazo de 05 (cinco) anos.

10. Prejudicada a análise acerca do pedido de majoração dos honorários de sucumbência, em razão da nova fixação da verba honorária em decorrência da reforma parcial da sentença e da necessária redistribuição dos ônus sucumbenciais

11. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para deferir o pedido de indenização por danos materiais a título de danos emergentes e recurso adesivo conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011612-55.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/07/
2021 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EVICÇÃO. ARTIGO 447 DO CC/2002. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AQUISIÇÃO DA POSSE DE ÁREAS DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. CIÊNCIA DO VENDEDOR SOBRE OS RISCOS DO NEGÓCIO. NÃO CONHECIMENTO DA CONDIÇÃO PELO ADQUIRENTE. RESSARCIMENTO. ARTIGO 449 DO CC/2002. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE
.
1.
Sentença
de procedência dos pedidos de ressarcimento dos valores pagos pelo recorrente ao apelado em razão de contrato de compra e venda de dois terrenos rurais. 2. Ciência inequívoca do recorrente de que a área era de propriedade de terceiro. Negócio que se assemelha a evicção. 3. Artigos447e 449 doCódigo Civil. Ressarcimento pelo apelante. 4. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da sentença
em todos os seus termos, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003716-03.2009.8.14.0051 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/
2024 )

No caso em apreço, ficou comprovado que a autora efetuou o pagamento de R$ 112.000,00, por imóvel cuja alienação se mostrou posteriormente viciada, e que teve sua posse extinta por ordem judicial. A restituição do valor pago é devida, sob pena de enriquecimento indevido da parte alienante.

DOS DANOS MORAIS

No tocante ao valor de R$ 15.000,00 arbitrado a título de dano moral, entendo que se mostra razoável e proporcional diante da frustração da legítima expectativa da autora em relação à aquisição de imóvel residencial, somada à repercussão psicológica da perda da posse.

O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a perda da posse de imóvel, em virtude de ato notarial viciado, configura afronta à esfera extrapatrimonial do indivíduo:

APELAÇÃO CÍVEL. Relação de consumo. Contrato de promessa de compra venda de imóvel em construção. Inadimplemento do promitente
vendedor .
Mora do prazo de entrega do imóvel comprovada. Caso fortuito não configurado. Patente o dever indenizar. A 2ª Seção do STJ fixou em recurso repetitivo, julgado em 15 .10.2019, a tese de que a cláusula penal estipulada exclusivamente contra o comprador de imóvel deve servir de parâmetro para a indenização em caso de descumprimento das obrigações contratuais pela empresa vendedora.
Fato noticiado nos autos que repercutiu na esfera moral
dos demandantes, consistente em frustração da justa expectativa de aquisição do imóvel. Dano moral configurado e, que se mostra bem arbitrado, uma vez que compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso em apreço, estando em conformidade com a Súmula nº 343 deste
TJRJ
.
Sentença que se mantém. DESPROVIDO O RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00499865620168190001 202300157024, Relator.: Des(a). MARGARET DE OLIVAES VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/08/2023, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18ª CÂM, Data de Publicação: 17/08/2023)

PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
VEÍCULO .
BOA-FÉ OBJETIVA. FINANCIAMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO. POSTERIOR NEGATIVA DA
FINANCEIRA .
FALHA NO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA.
FRUSTRADA .
DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1. O princípio da boa-fé objetiva deve irradiar seus efeitos sobre todas as fases da contratação, incidindo-lhe deveres anexos de conduta às partes, tendo por escopo manter hígida a confiança e as expectativas legítimas no adimplemento do negócio jurídico, cuja principiologia serve, em igual patamar, para também delinear limites ao exercício de pretensos direitos dos celebrantes, sem que o comportamento de uma delas acabe por representar a quebra da fidúcia nos seus objetivos
finais .
2. O exame do caderno processual indica que as partes pretenderam a realização de um negócio jurídico de compra/venda de automóvel que, posteriormente, foi desfeita, em virtude da falha no dever de informação do fornecedor junto ao consumidor quanto à concretização de financiamento perante
à
financeira parceira. 3.
A legítima expectativa do consumidor frustrada pela conduta equivocada do fornecedor diante do exercício do dever de informação pode ensejar a reparação por danos morais, porquanto os danos causados ultrapassaram o mero
dissabor .
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07277054320228070016 1726966, Relator.: MARIA DE LOURDES
ABREU, Data de Julgamento: 06/07/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/07/2023)

No mesmo sentido, a Jurisprudência Pátria reconhece o cabimento de indenização moral nos casos em que o adquirente é surpreendido pela nulidade da escritura, sobretudo quando esta decorre de falha na verificação da validade do título:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL .
NEGOCIAÇÃO INTERMEDIADA POR CORRETOR. LAVRATURA DE ESCRITURA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA FALSA. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO EM AÇÃO
AUTÔNOMA .
DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR.
1. Patenteado que a alienação do imóvel ocorreu mediante apresentação de procuração falsa, houve a declaração de sua nulidade, bem como dos atos subsequentes, em ação
autônoma .
2. A parte e, neste caso, o corretor, que age na qualidade de intermediador de contrato de compra e venda de imóveis sem se certificar se os seus verdadeiros proprietários realmente haviam conferido poderes de representação ao outorgado, cuja falsidade do instrumento público restou reconhecida em processo anterior, culminando na decretação de nulidade do negócio jurídico, bem como a perda da posse do bem, deve indenizar os autores pelos danos materiais e morais suportados. 3. Consectários legais da condenação retificados de ofício;
4 .
Honorários advocatícios reduzidos para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, por se adequar aos parâmetros costumeiramente utilizados por este Órgão julgador, acrescidos de 1% (um por cento) a título de honorários recursais, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante a concessão das benesses da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido.
Unanimidade .
(TJ-AL - Apelação Cível: 0725012-19.2015.8.02 .0001
Maceió, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 08/06/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2023)

AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURAS E REGISTROS IMOBILIÁRIOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- Autores que são herdeiros de um imóvel objeto de partilha homologada, mas não registrada na matrícula imobiliária - Quando da regularização, constatou-se que o bem fora vendido por três vezes após o falecimento de seus genitores, mediante escrituras registradas - Pretensão inicial de nulidade das escrituras públicas de compra e venda, e dos respectivos registros, fundamentada na fraude na apresentação dos documentos dos vendedores (seus genitores, já falecidos) - Ação ajuizada em face de todos os compradores, do Tabelião de Notas que lavrou a escritura e do Oficial de Registro de Imóveis - Terceira e última adquirente do imóvel, que denunciou à lide os segundos compradores e o Tabelião de Notas, corréus na ação principal, com base no direito de regresso, pretendendo o ressarcimento do valor integral do negócio, além da despesa com a construção do muro e honorários advocatícios contratuais - Denunciação da lide sucessiva, pelo Tabelião de Notas em face da seguradora - Sentença de parcial procedência, para declarar nulas as escrituras e registros, sem acolhimento do pedido indenizatório, diante da configuração de fraude – Recursos dos réus - Apelo da terceira adquirente, que tem direito à restituição apenas do valor comprovadamente pago pela compra do imóvel – Despesa de construção do muro, que não restou comprovada e honorários advocatícios contratuais que não comportam reembolso - Despesa que deve ser paga por quem contratou o advogado, sendo inoponível a terceiros alheios a essa relação contratual - Recurso dos segundos adquirentes, que refutam
a
revelia declarada na ação principal - Não acolhimento, uma vez que completado o ciclo citatório - Contestação intempestiva – Na lide secundária, há responsabilidade pela evicção, assumida contratualmente, em favor da última compradora - Recurso
da seguradora denunciada pelo Tabelião de Notas, alegando cerceamento de defesa - Rejeição - Desnecessária a perícia grafotécnica, pois a venda foi realizada mediante apresentação de documentos falsos, não se discutindo a validade da assinatura - Dever de ressarcimento nos termos da apólice - Sentença mantida na íntegra - Honorários recursais devidos - RECURSOS DESPROVIDOS. (TJ-SP - Apelação Cível: 10236412320168260007 São Paulo, Relator.:
Angela
Moreno Pacheco de Rezende Lopes, Data de Julgamento: 25/06/2024, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024) (grifo nosso)

Desta feita
,
no caso em comento,
o quantum fixado (R$ 15.000,00), se consubstancia em quantia proporcional, moderada e observante dos critérios de razoabilidade e dos parâmetros jurisprudenciais em casos análogos.

A decisão monocrática recorrida bem pontuou que tal condenação encontra amparo nos princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, não havendo justificativa para a sua redução ou exclusão.

Sendo assim, os fundamentos jurídicos invocados pelos agravantes não se mostram suficientes para ensejar a retratação da decisão recorrida, razão pela qual esta deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
con
he
ço e nego
pr
ovimento
a
o
s
recurso
s de Agravo Interno
,

mantendo-se
incólume

a decisão monocrática ora guerreada
.

É
o
voto.

Belém,
17
de
novembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 26/11/2025